Tribunal: TJES
Processo: 5014575-22.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014575-22.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGNALDO DA SILVA BRAGA e outros (6)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (6)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO Nº 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXERCÍCIO POSITIVO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO ANTERIOR.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação em Apelação Cível determinado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na forma do inciso II do art. 1.030 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), ante a aparente dissonância do acórdão original com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.076, em recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo que busca a reforma de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se cabe exercer o juízo de retratação para adequar o acórdão ao Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, afastando o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa em demanda com valor de causa certo, mensurável e com a presença da Fazenda Pública, cuja resolução de mérito decorreu do reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça veda a interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, estabelecendo a obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do referido artigo quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados.

4. O arbitramento de honorários por equidade restringe-se, de forma excepcionalíssima, às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, com o objetivo de evitar honorários ínfimos, e não de reduzir honorários reputados elevados.

5. A existência de repercussão geral admitida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.255 não autoriza o afastamento da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de determinação expressa de suspensão nacional dos processos em fase de julgamento ordinário.

6. Diante da extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição do fundo do direito, inviabilizando a aferição de proveito econômico imediato, impõe-se a utilização do valor atualizado da causa como parâmetro legal, o qual atinge o montante certo de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais).

7. O valor atribuído à causa não se enquadra nos conceitos de quantia inestimável, irrisória ou muito baixa, restando afastados os requisitos autorizadores da apreciação equitativa e impondo-se a fixação da verba honorária no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação exercido para dar parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo.

Tese de julgamento
:

1. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

2. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

3. A pendência de julgamento de tema com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, sem ordem de suspensão nacional, não retira a higidez e a obrigatoriedade de aplicação de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

Dispositivos relevantes citados
: art. 2º, art. 5º, inciso II, art. 37, caput, art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988; §§ 2º, 3º, inciso I, 4º, inciso III, 5º, 6º-A, 8º, 8º-A e 11 do art. 85, arts. 926, 927, incisos III e V, inciso II do art. 1.030 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil); art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; Lei nº 14.365/2022; art. 17, § 7º, art. 20, parágrafo único, inciso II, alínea b, e art. 23, inciso V da Lei nº 6.514/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076 (REsp nº 1.850.512/SP, REsp nº 1.877.883/SP, REsp nº 1.906.618/SP e REsp nº 1.906.623/SP); STF, Tema de Repercussão Geral nº 1.255; STF, ADC nº 71; TJAL, AC nº 0727209-34.2021.8.02.0001, rel. Desª Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 25.04.2024; TJGO, AC nº 5021443-63.2021.8.09.0064, rel. Juiz Subst. Paulo César Alves das Neves, j. 10.05.2023.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, em juízo de retratação, conhecer do recurso do Estado do Espírito Santo e a ele dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, designada para lavrar o acórdão. Prejudicada a análise individual do recurso de Agnaldo da Silva Braga e outros, mantido o acórdão anterior quanto aos demais termos.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria, reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014575-22.2021.8.08.0024

APELANTES/APELADOS:
AGNALDO DA SILVA BRAGA E OUTROS

APELADO/APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, ao examinar com acuidade o caso em julgamento, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator no que se refere à verba honorária arbitrada nesta instância recursal.

Cuida-se de reapreciação de acórdão determinada pela douta Vice-Presidência desta Corte, na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a aparente dissonância do julgado com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.076.

O voto condutor recusa a retratação sob o argumento de que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no patamar legal representaria quantia exorbitante face à baixa complexidade da demanda, cuja resolução de mérito decorreu do reconhecimento da prescrição.

Entretanto, respeitosamente, a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 1.076, cuja tese firmada é de observância obrigatória por este Tribunal (art. 927, III, CPC):

Tese 1.076/STJ: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesse caso a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

O acórdão paradigma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim, foi cristalino ao vedar a interpretação extensiva do §8º do art. 85 do CPC, de modo que a apreciação equitativa é regra excepcionalíssima, destinada apenas a evitar honorários ínfimos, e não a reduzir honorários considerados elevados.

Não desconheço a existência de repercussão geral no Excelso Supremo Tribunal Federal que, por meio do Tema n. 1.255, irá definir a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados em condenações contra a Fazenda Pública.

Contudo, a repercussão geral não autoriza, por si só, o afastamento da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque não houve decisão expressa de suspensão nacional pela Suprema Corte — ao menos para processos em fase de julgamento meritório ordinário — permanecendo hígida, portanto, a autoridade do Tema 1.076.

Na espécie, considerando que não houve condenação e não é possível quantificar o proveito econômico em razão do reconhecimento da prescrição do fundo do direito, à luz do precedente acima citado, deve-se analisar o parâmetro remanescente indicado pela Corte Superior e expressamente previsto na legislação processual, ou seja, o valor atualizado da causa, o qual perfaz o montante de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), tratando-se de montante certo e mensurável, que não se enquadra nas hipóteses de quantia "inestimável", "irrisória" ou "muito baixa".

Por tais fundamentos, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo Em. Des. Relator,
divirjo
de seu entendimento, para que seja,
sob a perspectiva somente do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, realizado o juízo positivo de retratação, a fim de reformar parcialmente a sentença e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em estrita observância ao valor atribuído à causa, no percentual de 10% com amparo nos §§ 3º, inciso I e 4º, III do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto divergente lançado pela Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência inaugurada pela nobre Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no sentido de reformar parcialmente a sentença e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em estrita observância ao valor atribuído à causa, no percentual de 10% com amparo nos §§ 3º, inciso I e 4º, III do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de reanálise do v. acórdão exarado no evento nº 13524021, diante da decisão proferida no evento nº 18366801, em que o douto Desembargador Vice-Presidente desta colenda Corte, após análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, determinou o retorno dos autos a esta colenda Terceira Câmara Cível para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada à luz do Tema Repetitivo nº 1.076, do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Segundo a decisão emanada da Vice-Presidência há aparente divergência entre a decisão proferida e a tese jurídica firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nºs 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.618/SP e 1.906.623/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.076), abaixo transcrita:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesse caso a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade na hipótese em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º, do CPC).”

Postas estas premissas, saliento que a interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

Ressalta-se que na ação declaratória de constitucionalidade nº 71, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que busca a declaração de constitucionalidade dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC, conclusa ao Min. Nunes Marques, o Procurador-Geral da República emitiu parecer favorável à tese de inaplicabilidade do sistema tarifado se o valor da causa ou proveito econômico importar em distorção na estipulação dos honorários advocatícios, tendo afirmado que:

Ao notar essas distorções, nada mais natural que o juiz se valha de outros métodos de interpretação da lei para aplicar ao caso concreto a solução mais justa e conforme o direito. Como afirma Carlos Maximiliano, “
deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo a que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis
”.

Sendo assim, respeita a Constituição a interpretação sistemática e teleológica dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC, no sentido de permitir a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa do juiz a fim de evitar a condenação do vencido em valor exorbitante.

Inexiste violação do princípio da legalidade (CF/1988, art. 5º, II). Como já dito, a interpretação combatida pelo requerente não foge do campo de incidência da lei. A lei continua a ser aplicada, razão pela qual também não há falar em desrespeito à separação dos Poderes (CF/1988, art. 2º).

A interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

Nesse contexto, não desconheço a alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.365/02, que incluiu o §6º-A ao artigo 85 do CPC e reforçou as teses contrárias às que encampo
1
, nem o dever deste Tribunal uniformizar e manter estável a jurisprudência (art. 926,
caput
, do CPC), e observar os acórdãos em julgamento de recursos especiais repetitivos, assim como a orientação do plenário desta Corte (art. 927, incisos III e V, do CPC), porém, no caso em análise, revela-se cabível a adoção excepcional da regra do artigo 85, §8º, do CPC.

Ante tais informações, o arbitramento de honorários com adoção do percentual previsto no § 2º do artigo 85 do CPC, em hipótese que possui baixa complexidade, importaria em enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto, em que o valor atribuído à causa revela-se manifestamente dissociado da expressão econômica da demanda, cujo proveito econômico é inestimável.

Note-se que a manutenção da fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade encontra-se devidamente justificada na inviabilidade de aferição do proveito econômico obtido diante da resolução do mérito processual com base no reconhecimento da prescrição, orientação que encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE MILITAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO (ART. 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32) VERIFICADA PARCIALMENTE, NA HIPÓTESE DOS AUTOS. Mérito: Verificação de erro administrativo até o momento da transferência para a reserva remunerada. Art. 23, V, da Lei nº 6.514/2004. Prova do fato constitutivo obstada pela omissão administrativa. Atos administrativos que dependem de conduta ativa da corporação castrense. Não identificado o preenchimento do interstício preceituado no artigo 20, parágrafo único, inciso II, b, da Lei nº 6.514/2004. Tempo de serviço autorizador de promoção, todavia, sem a demonstração de tempo mínimo em determinada patente (art. 17, § 7º, da Lei nº 6.514/2004). Honorários advocatícios estabelecidos pelo critério da equidade. Manutenção. Utilização da tabela OAB/al. Art. 85, § § 8º-a e 11, do CPC. Autorizado o pagamento de custas processuais ao final do processo de origem. Recurso conhecido e não provido. À unanimidade. (TJAL; AC 0727209-34.2021.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Carvalho Nascimento; DJAL 25/04/2024; Pág. 165)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS ATOS DE PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. PRETERIÇÃO. REQUISITOS MÍNIMOS NÃO CONFIGURADOS. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. 1. O magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com o seu convencimento fundamentado, não caracterizando omissão, violação ao princípio da motivação das decisões ou cerceamento de defesa. 2. Cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles. 3. Nessa linha, em consonância com a pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, nas ações em que o militar postula sua promoção, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação, na forma do artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932. 4. Quando se fala em fundo de direito, discute-se o direito em si, ou seja, a chamada situação jurídica fundamental da qual decorrerão, ordinariamente, efeitos patrimoniais, porém estes não constituem a base do pedido. 5. Malgrado a promoção seja um legítimo direito dos policiais militares, ela só se dará quando preenchidos os requisitos fixados em Lei, o que não verificado na espécie, não sendo suficiente ao desiderato o atendimento, unicamente, do interstício temporal. 6. A promoção por merecimento é ato discricionário que encerra a livre apreciação do mérito dos oficiais contemplados pela Comissão de Promoção de Oficiais e, por isso, gera mera expectativa de direito ao candidato que figura na lista. 7. A fixação dos ônus sucumbenciais é matéria de ordem pública, passível de reforma ou fixação de ofício, sem caracterização de
reformatio in pejus
. 8. Se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, bem como quando o valor da causa for muito baixo. 9. Evidenciada a sucumbência recursal, é imperiosa a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados, consoante previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 10. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. (TJGO; AC 5021443-63.2021.8.09.0064; Goianira; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Paulo César Alves das Neves; Julg. 10/05/2023; DJEGO 16/05/2023; Pág. 5663)

Ante o exposto, deixo de exercer juízo de retratação para
MANTE
R

o v. acórdão lançado no evento nº 13524021.

Remetam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte, com as homenagens desta Câmara, para fins de juízo de prelibação do recurso especial interposto nestes autos.

É como voto.

1
Art. 85 [...] § 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)